Tribunal: TJBA
Processo: 8080178-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8080178-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA E SILVA Advogado(s):MARCELO SAPUCAIA ARRUDA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1º, CPC). HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO RECOLHIDOS. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL CARACTERIZADA. DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO DE EXTRATOS PELO BANCO. TEMA 411 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU CÁLCULOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E SILVA, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente (R$ 178.901,32), diante da inércia do banco em recolher os honorários periciais, determinando ainda a aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios. O Agravante sustenta: (i) nulidade por cerceamento de defesa e falta de fundamentação; (ii) ausência de intimação para pagamento dos honorários do perito; (iii) imprescindibilidade dos extratos bancários para liquidez do débito; e (iv) afastamento da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC, sob alegação de depósito tempestivo para garantia do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa ou se operou a preclusão da prova pericial pelo não pagamento dos honorários; (ii) definir se a ausência de extratos bancários impede a homologação dos cálculos, considerando o ônus probatório da instituição financeira; (iii) aferir se o depósito para garantia do juízo afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Da Preclusão da Prova Pericial: Constatou-se que a decisão que nomeou o perito e fixou os honorários foi devidamente publicada. A inércia da parte requerente em efetuar o depósito da verba honorária no prazo assinalado acarreta a preclusão do direito à produção da prova, não configurando cerceamento de defesa, mas consequência processual da desídia da própria parte. Do Dever de Exibição de Documentos: Segundo o Tema 411 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de apresentar os extratos bancários, por ser detentora do dever de guarda. O banco não pode alegar a ausência de documentos que ele próprio deveria fornecer para invalidar o cálculo da parte exequente, especialmente após a preclusão da perícia. Das Penalidades do Art. 523, § 1º, do CPC: O entendimento consolidado do STJ (Súmula 517 e precedentes recentes) orienta que apenas o pagamento voluntário afasta a multa e os honorários. O depósito realizado com o fito de garantir o juízo para apresentar impugnação não se confunde com o adimplemento da obrigação, sendo legítima a incidência das sanções de 10%. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Ocorre a preclusão do direito à produção da prova pericial quando a parte que a requer, embora devidamente intimada, não efetua o depósito da remuneração do perito no prazo fixado." "2. O depósito judicial realizado para fins de garantia do juízo e apresentação de impugnação não isenta o executado do pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 523, § 1º, 524, § 2º, 1.003, § 5º, 1.015 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 411 (REsp 1133872/PB); STJ, AgInt no AREsp 2218203/SE; TJ-GO, AI 51267832320238090000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080178-08.2025.8.05.0000, em que figura como apelante o BANCO DO BRASIL S/A e, como apelado, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para confirmar a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco, REVOGAR a decisão que deferiu o efeito suspensivo e, como consequência, julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (ID 99851987) interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E SILVA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora